Tribunal: TJDFT
Processo: 0727330-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727330-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAINNA AIRES BORBA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TAINNA AIRES BORBA SANTOS contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, processo n. 0712980-43.2022.8.07.0018, na qual Sua Excelência indeferiu a o pedido de tutela de urgência, o que o fez pelos seguintes fundamentos (ID 133065292 dos autos de origem): “Vistos etc. 1. Conforme consta da inicial, "prova de capacidade física ocorreu em 22 a 28 de julho de 2022", todavia, a parte autora ingressou com a presente demanda somente em 05/8 e, instada a comprovar documentação os requisitos para analise do pedido de gratuidade de justiça no mesmo dia, somente em 11/8 protocolizou a petição, retirando, assim, a urgência da análise do pedido de tutela antecipada, razão pela qual o mesmo resta INDEFERIDO. 2. Cite-se o requerido, para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 3. Tendo em vista a documentação acostada aos autos, DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Int.” Inconformada, a autora recorre. Narra a agravante/autora que participa de concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Foi aprovada nas provas de conhecimentos, no entanto, foi considerada inapta na etapa de avaliação médica. Relata que sua eliminação foi por apresentar coluna lombar com discopatia degenerativa com protusão discal paramediana direita em L4-L5. Assevera que a eliminação da agravante ocorreu por motivos de ordens abstrata e genérica, visto que o agravado não teria especificado a incompatibilidade da característica constatada com as atribuições do cargo público pleiteado. Diz que "O fato é que a discopatia degenerativa constatada é insignificante e em nada prejudica o desempenho da Requerente nas funções atribuídas ao cargo pleiteado.” Defende que possui uma excelente condição física para exercer o cargo de Agente de Polícia Civil, não havendo qualquer impedimento ou limitação, muito menos incapacitação por qualquer problema na coluna lombar. Afirma que estão preenchidos os requisitos autorizadores da antecipação de tutela pleiteado na origem, todavia teve este pleito indeferido. Aduz que a r. decisão a quo não contou com a devida fundamentação. Ao final requer o deferimento da “tutela de urgência, a fim de assegurar que a Requerente possa participar da próxima etapa do concurso, qual seja, prova de capacidade física devido ao fato de haver prova inequívoca, probabilidade de direito e o perigo da demora.” No mérito pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Na hipótese dos autos a liminar deve ser examinada ainda à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, inciso III, da Lei n° 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Cinge-se a controvérsia ao exame do ato que considerou a agravante inapta na fase de avaliação médica, relativa ao concurso público para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, e a impediu de participar da fase seguinte, no caso, o Teste de Aptidão Física (TAF). Com efeito, consoante se infere dos autos de origem, e bem foi frisado pelo D. Juízo a quo, o TAF foi realizado entre os dias 22 a 28 de julho de 2022, todavia, a presente ação só foi proposta em 05/08/2022, portanto, tardiamente para fins de legitimar a alegada urgência que poderia autorizar o deferimento do pedido liminar. Vale dizer, o resultado do recurso administrativo interposto pela candidata, ora recorrente, fora disponibilizado dia 19/07/2022, ou seja, antes da realização do TAF, sendo certo que não há nos autos uma única menção ou justificativa para a não propositura da ação a tempo de se verificar a possibilidade de deferir a liminar para incluí-la na respectiva fase do certame. Neste contexto, considerando os limites da análise desta cognição sumária, e que não fora demonstrada urgência, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator